Tribunal: TJDFT
Processo: 0730737-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMITENTE. REJEIÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. CIRCULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. O emitente de cheque prescrito tem legitimidade para compor o polo passivo da ação monitória que cobra o referido título e que foi proposta pela endossatária/portadora. Precedente.
2. É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória. É ônus do devedor provar a inexistência ou a ausência de validade do débito.
3. Mesmo na ação monitória, o cheque conserva os seus atributos, tais como a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. A circulação da cártula implica sua desvinculação em relação ao negócio que a originou.
4. Ausente a comprovação de causas de inexistência ou de invalidade do débito, de qualquer vício ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ou de má-fé da portadora e endossatária do cheque, impõe-se o reconhecimento da exigibilidade do crédito correlacionado.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.